Tribunal: STF
Processo: RE 1537733
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. ASSISTENTE SOCIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 30HS, SEM REDUÇÃO SALARIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO MUNICÍPIO. LEI Nº 1123/1995 COM PREVISÃO DE JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS PARA O CARGO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA AUTONOMIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos. 



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e incisos II e XII; 22, incisos I e XVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    A recorrente sustenta, em síntese, que a “Lei Federal n.° 12.317/10, que fixa a jornada de 30 trinta) horas semanais para os assistentes sociais é norma cogente de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive os Municípios, em respeito ao que determina o art. 22. incs. I e XVI, da Constituição Federal”.



    Requer o provimento do recurso extraordinário “o fim de reconhecer o direito da parte autora em adequar sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelas horas excedentes, respeitada a prescrição quinquenal, bem como enfrentar a transgressão ao dispositivo constitucional do art. 22, I e XVI, e decisões do egrégio Supremo Tribunal Federal (ADI n.° 4.468 e ARE n.° 1.298.543 ED e RE n.° 1.417.613, dentre outras)”.



    Decido.



    A Corte de origem, afastando a aplicação da Lei federal nº 12.317/2010, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ora recorrente de readequação da jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) para 30 (trinta) horas semanais. 



    Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Na hipótese dos autos, a parte autora é servidora pública municipal, investida no cargo público de assistente social (evento 1, PORT6), subordinada ao regime jurídico dos servidores públicos do município (Lei Municipal nº 1601/2002), bem assim, à Lei nº 1123/1995 que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas no Município. 



    A Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37 da Constituição Federal.



    (...)



    No âmbito do Município de São José do Ouro, a Lei nº 1601/2002 - RJ assim dispõe acerca do horário de trabalho dos servidores públicos:



    (...)



    Deste contexto, verifica-se que a legislação local previu a carga horária de trabalho semananal para os ocupantes do cargo de assistente social em 44 horas. 



    Desta feita, havendo legilslação local dispondo acerca da carga horária do cargo da parte autora, assistente social em 44 horas semanais, não há falar-se em redução da jornada para 30 horas semanais, na medida em que o município está legitimado a legislar acerca da matéria administrativa, em respeito ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF) e da sua autonomia legislativa (artigo 30, I, da CF).



    (...)



    Por conseguinte, improcede também o pedido de pagamento das horas extraordinárias que excederiam às 30 horas semanais. 



    Assim, diante do Princípio da Legalidade e da autonomia legislativa do Município, vai confirmada a sentença de improcedência.”



    Verifica-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional e da jornada de trabalho, inclusive dos servidores públicos. Vejamos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.298.543/PR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/6/21 - grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FIXAR A JORNADA DE TRABALHO DAS DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, INCLUSIVE DOS JORNALISTAS. NORMAS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, SEJAM DO SETOR PÚBLICO OU DO PRIVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que, diante da competência da União para fixar a jornada de trabalho das diversas categorias profissionais, inclusive a dos jornalistas, suas regras consistem em normas gerais e devem ser aplicadas a todos os profissionais da área, sejam do setor público, sejam do privado. 2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser reformado. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.429.459/SP-ED-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/23 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.266.354-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.204.596/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/19). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 869.896-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/9/15). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 821.761/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 758.227/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/13)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem proceda a novo julgamento do feito, como de direito, observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente